Tribunal: TJES
Processo: 5003509-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003509-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: HELIO MARTINS e outros (3)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003509-15.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: HÉLIO MARTINS, LARISSA PEREIRA DE ARAÚJO, MIGUEL MARTINS e ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS

EMBARGADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por devedores em execução de título extrajudicial contra acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento do exequente, determinou o desbloqueio de valores e a expedição de alvará. Os embargantes alegam contradição no julgado, sustentando divergência em relação à jurisprudência do STJ sobre a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta bancária, independentemente da natureza da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição interna ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, não se admitindo sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

A contradição que autoriza a oposição de embargos é apenas a interna, entre fundamentação e dispositivo, não sendo cabível alegar contradição externa entre a decisão e jurisprudência do STJ.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese dos embargantes, concluindo que o desvirtuamento da conta poupança para fins de movimentação como conta corrente permite a constrição de valores, ainda que inferiores a 40 salários-mínimos.

A alegação de que a decisão diverge de precedentes do STJ revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há vício a justificar a oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, pois a matéria já foi enfrentada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da decisão embargada.

2. A contradição passível de correção é apenas a interna ao acórdão, não se admitindo o manejo de embargos com fundamento em divergência com precedentes jurisprudenciais.

3. O prequestionamento não autoriza oposição de embargos de declaração quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de novembro 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003509-15.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: HÉLIO MARTINS, LARISSA PEREIRA DE ARAÚJO, MIGUEL MARTINS e ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS

EMBARGADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.
A respeito,

Pontes de Miranda:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPENHORABILIDADE DA POUPANÇA – MITIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. O desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial.

2. A mera consulta de saldo da Caixa Econômica Federal não é suficiente para demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante exige o art. 854, §3º, inciso I, do CPC, visto que desacompanhadas dos extratos bancários.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.”

(
TJES
–
AI

nº
5003509-15.2024.8.08.0000
,
R
elator
D
esembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
S egunda C âmara C ível do T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto
,
julgado
em
27
/
0
6
/
2024
)

Na hipótese
, não se verifica
contradição
no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
o proviment
o
do recurso.

A
contradição passível de ser corrigida por meio dos embargos de declaração é somente a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão embargada, e não aquela externa, caracterizada pelo contraste supostamente existente entre a decisão e a lei, bem como entre a decisão e outros julgados.

Dito isso, v
erifica-se que o
embargante não demonstrou
a existência de
nenhuma contradição
interna

n
o acórdão
recorrido
, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão do julgado, em razão de divergência em relação a entendimentos diversos.

A tese
recursal foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão concluído que
o
desvirtuamento da conta poupança, utilizada como verdadeira conta-corrente, autoriza a constrição judicial de valores nela depositados, ainda que em montante inferior a quarenta salários-mínimos.

Conforme consignado no voto condutor:

“
Ocorre que o desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial.”

Ademais,
o acórdão
destacou que a mera consulta de saldo não é suficiente para demonstrar a impenhorabilidade das quantias constritas em conta poupança,
verbis
:

“
Neste juízo de cognição sumária, considero que a mera consulta de saldo (fl. 58 do evento 7714929) da Caixa Econômica Federal não é suficiente para demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante exige o art. 854, §3º, inciso I, do CPC, visto que desacompanhadas dos extratos bancários.”

Conclui-se que
as alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.